Tribunal: TJSP
Processo: 1000733-23.2023.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. Exibição de documento. Sentença de procedência. Reforma que se impõe. Falta de pedido administrativo apto. Notificação extrajudicial feita por e-mail, por advogado, com simples referência à procuração anexada, sem demonstração do conteúdo do arquivo. Não observância dos requisitos indispensáveis para a propositura da demanda. Sentença reformada. Apelo provido.